Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-46.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013583-46.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON VINICIUS ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 071.261.241-63 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), EDEVANIA DALVA DA FONSECA (APELANTE), CHRYSTIAN LUCAS NUNES RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ASSISTENTE), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ASSISTENTE), ADNEN DE SOUZA - CPF: 716.152.561-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ABIMAEL TORRES ALMEIDA NETTO (VÍTIMA), ARLINDO DUTRA RUIZ - CPF: 415.703.401-53 (VÍTIMA), LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA TORRES - CPF: 459.747.211-87 (VÍTIMA), ABIMAEL TORRES ALMEIDA NETTO - CPF: 062.270.201-76 (VÍTIMA), MARIO TORRES NETO - CPF: 592.925.631-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LATROCÍNIO TENTADO (CP, ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 14, II) – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, § 2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS – PRECEDENTES DO STJ – AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA MINORANTE DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – CRIME DE NATUREZA COMPLEXA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – BEM JURÍDICO TUTELADO ATINGIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A continuidade delitiva se faz presente quando:
a)
exista mais de uma ação ou omissão;
b)
os crimes em concurso sejam da mesma espécie;
c)
entre eles, haja conexão temporal, local, modal e outras similares.

Os crimes de roubo e latrocínio são de espécies diferentes, sendo que o primeiro visa a proteção do patrimônio e integridade física, enquanto o segundo assegura o patrimônio e a vida.

Inviável a incidência da regra da continuidade delitiva sobre delitos de espécies diferentes.

Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o
quantum
do
iter criminis
percorrido.

Não se identifica ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade na redução da tentativa na fração de 1/3 (um terço), quando o agente atinge um dos bens jurídicos tutelados pelo crime de latrocínio, bem como se aproxima da consumação integral do tipo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jefferson Vinicius Arruda dos Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou às seguintes penas:

- 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, praticado contra a vítima
Mário Torres Neto
;

- 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, praticado contra a vítima
Arlindo Dutra Diniz
;

- Aplicado o concurso material, encontra-se a pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Inconformada, a defesa postula a incidência da continuidade delitiva sobre os crimes de latrocínio tentado e roubo majorado, argumentando terem ocorrido sucessivamente, em locais próximos e com vinculação subjetiva.

Além disso, requer a revisão da fração redutora da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços) ou 1⁄2 (metade), diante do
iter criminis
percorrido pelo agente (id. 180334565).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 180334569).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 181178668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a incidência da continuidade delitiva e o aumento da fração redutora da minorante da tentativa.

Do crime continuado
:

Quanto ao pleito da continuidade delitiva, a defesa argumenta ter ocorrido
“[...] uma ação concomitantemente no mesmo espaço tempo, com ligação subjetiva uma ação com a outra demonstrando claramente a continuidade delitiva e para tanto preencheu os requisitos de ordem objetiva–mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução–e de ordem subjetiva–unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos [...]”
(
sic
do id. 180334565).

A inicial acusatória apresentou a seguinte descrição fática:

[...] Depreende-se dos autos que as vítimas Mario Torres Neto e Abmael Torres Almeida Netto estavam na frente de sua residência da casa, preparando-se para deixar o local.

Assim que o ofendido Mario Torres Neto ingressou no interior do imóvel para pegar um documento, seu filho, Abmael Torres Almeida Netto, foi surpreendido pelos denunciados Jefferson Vinicius Arruda dos Santos e Adnen de Souza que o renderam ao lhe apontar uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

Na sequência, os denunciados questionaram a vítima Abmael Torres Almeida Netto se havia mais alguém na interior da residência, o qual respondeu que seus pais estavam no referido local.

Ato contínuo, o acusado Jefferson Vinicius Arruda dos Santos ingressou no interior da residência se utilizando da vítima Abmael Torres Almeida Netto como escudo. Na ocasião, o acusado empurrava o ofendido com uma das mãos, enquanto empunhava o revólver na outra.

No momento em que o ofendido Abmael Torres Almeida Netto era empurrado pela porta principal da casa, sob a mira do revólver dos denunciados, seu genitor, o policial penal Mario Torres Neto tentou reagir, porém sua arma apresentou uma pane.

Em resposta, o acusado Jefferson Vinicius Arruda dos Santos efetuou vários disparos com arma de fogo na direção do ofendido Mário Torres Neto, o qual foi atingido por cinco projéteis.

Após fugirem da residência, os denunciados abordaram a vítima Arlindo Dutra Ruiz em via pública, conforme registram as imagens de id. 115223688, momento em que o denunciado Jefferson Vinicius Arruda dos Santos exibiu sua arma de fogo e gritou: “entrega a moto agora ou vou matar você!”, no que foi prontamente atendido.

Apurou-se que os acusados se evadiram do local na motocicleta subtraída, a qual foi abandonada num matagal no Bairro Colinas Verdejandes.

Ressalte-se que em razão das lesões sofridas pelos cinco disparos de arma de fogo, o ofendido Mario Torres Neto foi submetido a intervenções cirúrgicas, ao passo que ainda se encontra internado em unidade de terapia intensiva. [...] (
sic
do id. 180334467).

Com efeito, a continuidade delitiva se faz presente quando:
a)
exista mais de uma ação ou omissão;
b)
os crimes em concurso sejam da mesma espécie;
c)
entre eles, haja conexão temporal, local, modal e outras similares.

Ocorre que, seguindo o consolidado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, embora os crimes de roubo e latrocínio serem do mesmo gênero, são de espécies diferentes, notadamente porque tutelam bens jurídicos distintos, sendo que o primeiro visa a proteção do patrimônio e integridade física, enquanto o segundo assegura o patrimônio e a vida.

A propósito:

[...] No que diz respeito ao crime continuado, vale salientar que, no caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há atendimento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. [...] (AgRg no AREsp n. 2.002.341/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 19/4/2022).

A corroborar essa compreensão, confira-se outros julgados da Corte Superior: AgRg no AREsp n. 1.599.383/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 23/06/2020; AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/10/2021 e AgRg no HC n. 470.696/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/04/2020, DJe de 4/5/2020.

Desse modo, inviável a incidência da continuidade delitiva sobre os crimes de latrocínio tentado e roubo majorado, pois de diferentes espécies.

Da fração da tentativa
:

A defesa questiona, ainda, a fração de 1/3 (um terço) aplicada em relação à tentativa, requerendo a fixação da redutora em seu percentual máximo (2/3).

Quanto à temática em pauta, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o
quantum
do
iter criminis
percorrido.

Desse modo, quanto mais longo o caminho percorrido pelo agente para a prática do delito, menor será a fração de diminuição.

Ao aplicar a causa de diminuição no mínimo legal de 1/3 (um terço), o juízo sentenciante considerou o fato de o agente ter d
isparado por 04 (quatro) vezes contra a vítima, que ficou internada em Unidade de Tratamento Intensivo, em estado gravíssimo:

[...] Verifico, na sequência, a presença de causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, considerando o caminho percorrido pelo acusado para a consumação do ilícito, que não pode ser considerado pequeno, pois que chegou a disparar 04 (quatro) vezes contra a vítima Mário, que teve que ser internada em UTI em estado gravíssimo, reduzo a pena fixada em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 13 (TREZE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, resposta penal suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime. [...] (
sic
do id. 180334546).

Portanto, na tentativa, a fração redutora será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado pelo agente.

Na espécie, não se identifica ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade na fração aplicada, sobretudo porque, além dos 04 (quatro) disparos em região vital (tórax), o apelante anunciou a ação delitiva ainda do lado de fora do imóvel, logo ao abordar
Abimael Torres
(filho da vítima), bem como o utilizou dele como escudo humano para adentrar a residência, sendo impedido somente quando a vítima
Mário Torres
percebeu a abordagem e iniciou troca de disparos com o criminoso.

Ademais, é certo que o latrocínio é delito completo, cujos bens tutelados são a vida e o patrimônio. Assim, ainda que o agente não tenha efetivado a subtração de patrimônio, a gravidade dos riscos causados à vida da vítima, bem como as circunstâncias da ação, que manteve
Abimael Torres
sob mira da arma de fogo e como escudo humano, mostram a adequação da fração de 1/3 (um terço) ao caso concreto.

Nesse panorama, as circunstâncias dos autos demonstram ser suficiente a redução da pena no mínimo legal de 1/3 (um terço).

Nesse mesmo sentido:

[...] No que concerne à fração de diminuição de pena, aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça que o crime se aproximou da consumação, porquanto o acusado desferiu facadas no abdômen do ofendido, região vital, exaurindo todos os atos executivos postos a sua disposição, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade - fuga da vítima do local e imediato atendimento e tratamento médico. Desse modo, diante do iter criminis percorrido, suficientemente fundamentada a opção pela fração mínima de redução. Precedentes. [...] (HC n. 353.551/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/06/2017).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por negar provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023